Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-06.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010304-06.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVONETE GONCALVES XAVIER CAMPOS - CPF: 629.505.841-87 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E CONVERSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

–
INOCORRÊNCIA -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AMPLA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
PARA REALIZAÇÃO DE
SAQUES

ALÉM DE COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
-

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ABUSIVIDADE
PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NÃO ACOLHIMENTO
-
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO
-

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESPROVIDO .

Não há falar em ocorrência de prescrição

porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente,
sendo que
cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e,
até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora
.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando contratou

cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado
(ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade
, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal
, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

Não evidenciada conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em indenização por danos morais e, tampouco, repetição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010304-06-2024

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA: EVONETE GONÇALVES XAVIER CAMPOS

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5º ara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c com pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais

ajuizada pela Apelada para:

Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado,
aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação, condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação e condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Banco Apelante sustenta
preliminar de prescrição e decadência
, afirmando que
primeiro desconto ocorrido em 06/11/2009 e da distribuição da ação em 03/09/2024, decorreu prazo maior do que 03 (três) anos e, portanto, deve a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito, em conformidade com o art. 487, II do CPC. Argumenta, ainda,

que entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, sendo indispensável que seja reconhecida a decadência
.

Quanto ao mérito, sustenta que
a autora alega que contratou com o Banco um empréstimo consignado, contudo,

foi disponibilizado um cartão de credito na qual, afirma desconhecer às cláusulas contratuais.

Alega que
a Autora não negou a contratação firmada com a Instituição Financeira,
mas alega não concordar com os descontos mínimos realizados a título de cartão.

Argumenta que a autora é servidora pública

exercendo o cargo de professora, tem alto grau de instrução, não sendo crível que venha alegar ter acreditado estar contratando um empréstimo consignado quando, conforme comprovado,
vem utilizando o cartão desde a sua contratação em 2009,

há cerca de 15 anos,
além de contratar saques utilizando o limite do cartão tendo realizado saques desde 2013,
não podendo alegar que desconhecia a modalidade contratada.

Afirma que a parte Apelada sacou o valor disponível utilizando o saldo disponível no cartão de crédito consignado, conforme cabalmente explanado ao longo do processo, sendo que para tal saque não há necessidade de desbloqueio ou utilização do cartão – os saques autorizados e complementares não se confundem com saques realizados pelos clientes diretamente em caixas eletrônicos, este últimos sim tem a necessidade do desbloqueio e utilização física do plástico.

Sustenta que todas as informações foram passadas para a Autora no ato da contratação, não havendo conduta abusiva por parte do BMG, acrescentando que além de comprovar o vínculo jurídico do cartão de crédito, comprovou a origem do débito, no entanto,
embora o Juízo
a quo
reconheceu a efetiva contratação,

porém, em interpretação extensiva, optou por desconsiderar o vínculo jurídico confirmado, inclusive, pela própria Apelada.

Alega a impossibilidade de conversão da modalidade em questão para empréstimo consignado
, uma vez que trata-se de modalidades distintas, reafirmando que
a Autora realizou nove saques utilizando o cartão de crédito, além de inúmeras compras no comércio, acrescentando
que o contrato possui força obrigatória entre as partes e deve ser cumprido pela Recorrida. Assevera a inexistência de repetição do indébito, pugnando ao final pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que

desde o ano de 2009, o Banco recorrente tem realizado descontos na folha de pagamento da mesma e na sua concepção

os descontos efetuados tinham como fim o pagamento do empréstimo, todavia, para a sua surpresa,
teve ciência que, em verdade, se trata de uma dívida infinita
,
em que se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor
, tornando-se, portanto, uma dívida impagável, assim questionável se é a alegação do banco recorrente que inexiste ato abusivo/ilícito.

Argumenta que

apesar de o Apelante sustentar a impossibilidade de readequação/conversão o entendimento jurisprudencial admite tal conversão

ademais o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade abusiva, mormente, quando demonstrado que a instituição financeira (fornecedora) violou o direito à informação e que o contrato permite descontos ilimitados/infinitos na folha de pagamento do servidor público, possibilitando, assim, sua conversão. Alega que deve ser aplicada a taxa de juros de mercado bem como defende a repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO e DECADENCIA

Como visto, a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido prescrição ao direito da Autora em questionar o contrato, visto que primeiro desconto data de 06/11/2009 e da distribuição da ação em 03/09/2024, decorreu prazo maior do que 03 (três) anos. Alega, também, ter se efetivado a decadência,

já que entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo
, sendo que
cada desconto evidencia-se uma eventual nova lesão e até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no na folha de pagamento da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional quando do ajuizamento da ação em
03/09/2024

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar prescrição e decadência de forma que afasto referidas preliminares.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelada ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c com pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais em que alega que o banco requerido

tem realizado descontos na folha de pagamento Requerente desde o ano de 2009, sendo que a mesma pensou que seriam para pagamento de empréstimo, todavia, para a sua surpresa,

teve conhecimento de que se trata de uma dívida sem fim, em que se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor, tornando-se, portanto, uma dívida impagável
.

Sustenta que
o contrato contém vício que implica em sua anulação, pretendendo a sua conversão para empréstimo consignado além de danos morais e restituição do indébito.

Quanto a Instituição Financeira afirma a regularidade do vínculo jurídico existente entre as partes, acrescentando que a Apelada utilizou o cartão de crédito para transações comerciais, além da realização de diversos TED’s para conta de sua titularidade, utilizando-se do referido cartão, de modo que não há como alegar que desconhecia a contratação questionada.

Ao proferia a sentença o Juízo reconhece a relação jurídica, no entanto, fez a conversão para empréstimo consignado, admitindo repetição do indébito.

Cumpre anotar que no presente caso
a Autora em momento algum nega a relação contratual existente entre as partes
afirmando, no entanto, que acreditou tratar-se de empréstimo, argumentando que há vício a invalidar a contratação questionada e necessidade de sua conversão para empréstimo consignado.

Da análise detida dos Autos, verifica-se que a Instituição Financeira apresentou comprovação de que
a parte Autora realizou diversos TED’s transferindo valores para a conta de sua titularidade

(Agencia 184-8 Conta 22297-6), em
varias oportunidades diferentes,

sendo que em 08/03/203 transferiu 1.700,00 (mil e setecentos reais), 05/09/2013 R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais), 03/04/2014 R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 07/04/2014, R$ 297,96 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), 27/08/2015 R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 11/11/2015 R$ 200,48 (duzentos reais e quarenta e oito centavos), 06/06/2018 R$ 3.779,00 (três mil setecentos e setenta e nove reais), 21/06/2018 R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), 12/09/2019 R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Ademais, constata-se da quantidade de faturas do cartão de crédito juntadas aos autos pela Instituição Financeira ID 299283359, 299283360, 299383361 e 299283362
que a Autora/Apelada utilizou amplamente o cartão realizando inúmeras compras em vários estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelada não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada
ou que tenha sido induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de a autora argumentar que ficou sabendo que o débito seria infindável e pensou que os descontos realizados na folha de pagamento seriam referentes a empréstimo consignado

tais argumentos não se demonstram verossímeis.

Com efeito, diante da situação concreta retratada nos Autos constata-se que a Apelada utilizou o cartão em oportunidades diversas
ao
longo da relação jurídica existente entre as partes
,
realizando inúmeros TED’s transferindo valores para sua conta
conforme já descrito, além de inúmeras compras no comércio local,
movimentações que somente é possível na modalidade cartão de crédito consignado e não na modalidade empréstimo consignado.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Apesar de a Autora

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a
parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pela Autora, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A, para reformar a sentença e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c com pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Diante da
nova feição de sucumbência
cabe a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que no caso estão condizentes com a baixa complexidade da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado de causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025